Tribunal: STF
Processo: HC 73512
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-23
Data de publicação: 1996-04-23

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. MOTIVAÇÃO. ALEGADA FALTA
DE JUSTA CAUSA PARA SUBMISSÃO DO PACIENTE AO TRIBUNAL DO JÚRI.
          O  acórdão  atacado, ao  submeter  o paciente  ao  seu juiz
natural,  descreveu  conduta  típica. Mais  não  seria  de exigir-se,
notadamente  em face do que  dispõem o art. 408 do Código de Processo
Penal, o primado do in dubio pro societate e a própria jurisprudência
do  Supremo Tribunal  Federal,  no sentido  de  que a  pronúncia deve
evitar  converter   um  mero  juízo   fundado  de   suspeita,  que  a
caracteriza,  num   inadmissível  juízo  de   certeza,  onde  haveria
inquestionável  prejuízo à competência  constitucional do Tribunal do
Júri para apreciar a questão de mérito (HC 68.606, Rel. Min. Celso de
Mello).
          Habeas corpus indeferido.